Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727082-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDMAR FELIX DA FONSECA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 13:58:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador